Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – APELO DA RÉ PROVIDO.
1. No caso, o autor não pretende discutir matéria referente ao contrato de financiamento, mas sim dos supostos descontos não aplicados ao autor por ser ele beneficiário do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.
2. O prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do FIES, sendo que o último semestre cursado pelo autor foi o de 2018/2, portanto, a ação foi proposta no prazo legal.
3. “Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)
4. Na hipótese, cabia ao autor a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALISSON BRUNO DE AMORIM FERREIRA GOMES - CPF: 049.190.391-07 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALISSON BRUNO DE AMORIM FERREIRA GOMES - CPF: 049.190.391-07 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O APELO DA RÉ E PREJUDICADO O DO AUTOR, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – APELO DA RÉ PROVIDO.

1. No caso, o autor não pretende discutir matéria referente ao contrato de financiamento, mas sim dos supostos descontos não aplicados ao autor por ser ele beneficiário do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

2. O prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do FIES, sendo que o último semestre cursado pelo autor foi o de 2018/2, portanto, a ação foi proposta no prazo legal.

3. “Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

4. Na hipótese, cabia ao autor a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Registro a desistência da sustentação oral pela advogada Kamila Michiko Teischmann, OAB- MT 16962-0, pela Editora e Distribuidora Educacional SA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por Editora e Distribudora Educacional S.A., e o segundo por Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito no. 1000005-35.2019.8.11.0041.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por consequência, por entender pela sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 51517621).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da lide, por se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal.

Defende, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo para pretensão é o trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV e V do C.C, de maneira que não há como reconhecer direitos relativos aos períodos anteriores a abril de 2016.

Sustenta que o uso de prova emprestada para formulação da sentença, caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa, mormente porque o autor apresentou novos documentos depois de apresentada a contestação, sem que fosse concedida a oportunidade de manifestação à ré.

Destaca que, os autos das peças emprestadas se referiam à situação, ano, aluno, curso e demais variáveis diversas da parte autora deste processo, fato este que já havia sido alertado pela defesa anteriormente.

Afirma que, as planilhas anexadas aos autos pelo autor/recorrido, além de juntadas após a contestação, não comprovam a aplicação de desconto para o aluno, uma vez que este foi acadêmico ingressante no ano de 2012/1, no curso de engenharia civil, na unidade Barão.

Menciona que, o autor não faz prova acerca da existência de política de desconto de 25% do valor da mensalidade.

Argumenta que, tratando-se de empresa com diversas unidades autônomas em gestão organizacional e financeira, é comum a variação do valor de mensalidades de uma unidade para outra, de forma que o fato de existir a política de desconto em uma instituição não significa dizer que aquela na qual o autor estudou também teria.

Assevera que, as unidades do grupo realizam, de tempos em tempos, campanhas sazonais para captar clientela, ofertando determinados descontos aplicáveis apenas aos ingressantes em determinados semestres e sob determinadas condições.

Alega que, não há que se falar em repasses antecipados, uma vez que os prazos para aditar o FIES vão para além do início do semestre, sendo que os aditamentos são realizados até depois do meio do semestre, de modo que, além de sequer haver repasse em moeda corrente, tampouco seria feito antecipadamente.

Afirma que, a inversão do ônus da prova não pode trazer ao demandado obrigação excessiva, pois que se desvirtuaria de sua essência, já que veio para equilibrar as relações, e não transferir ao réu toda a responsabilidade de maneira irrestrita, ocorrendo verdadeiro desequilíbrio entre as partes.

Salienta que, não houve nenhuma cobrança indevida de valores que mereçam ser restituídos.

Alude que, tratando-se de reconhecimento de relação contratual, o termo inicial deve obedecer à inteligência do art. 405, do CC/02, isto é, a partir da citação (ID 51517628).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 51517636).

Por sua vez, o autor assevera que a situação por ele vivenciada enseja a indenização por danos morais, bem como a repetição em dobro do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento) a qual deixou de conceder (ID 51517630).

A ré apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 51517634).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL )

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da lide, por se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal.

Contudo, razão não assiste à apelante.

É que, no caso, o autor não pretende discutir, nestes autos, matéria referente ao contrato de financiamento, mas sim dos supostos descontos não aplicados ao autor por ser ele beneficiário do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Logo, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar este feito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]. 3- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante. [...]. (TJMT - N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo para pretensão é o trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV e V do C.C, de maneira que não há como reconhecer direitos relativos aos períodos anteriores a abril de 2016.

No entanto, razão não a assiste.

Isso porque, no caso, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do FIES, sendo que o último semestre cursado pelo autor foi o de 2018/2, portanto, a ação foi proposta no prazo legal.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O ( PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A ré defende a ocorrência de cerceamento de defesa/preclusão em relação aos documentos juntados pelo autor após a contestação, os quais não deveriam ter sido apreciados pelo magistrado singular.

Todavia, depois de juntados os indigitados documentos, a ré manifestou-se nos autos pelo desinteresse na produção de outras provas (ID 49382003).

Nesse contexto, verifica-se que a ré teve acesso aos documentos juntados pelo autor quando da apresentação da impugnação à contestação, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contrário e, por consequência, em cerceamento de defesa.

Aliás, sobre a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. [...]. (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O autor ajuizou esta demanda, alegando que cursou Engenharia Civil, ministrado pela ré, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100% (cem por cento).

Sustentou que, após a conclusão do curso, teve conhecimento de que alunos que cursaram de forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado “Bolsa Incentivo”.

Sob a alegação de que tal benefício foi-lhe negado sem justificativa, requereu a devolução em dobro do valor que entende ter pago a maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por consequência, por entender pela sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Da decisão, tanto o autor quanto a ré se insurgem, nos termos destacados no relatório.

Inicialmente, passo ao julgamento do recurso interposto pela ré, uma vez que eventual provimento acarretará a prejudicialidade do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em verificar a existência ou não do direito do autor, beneficiário do FIES no patamar de 100%, em reaver, 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo Governo Federal pelo curso de graduação em engenharia civil iniciado no primeiro semestre de 2012 e concluído no primeiro semestre de 2017, referente ao “desconto de pontualidade”, supostamente conferido a todos os discentes da ré não beneficiários de programas de financiamento estudantil – ou seja, aos chamados alunos “pagantes”.

Da análise dos autos, tem-se que, diferentemente do que entendeu a sentenciante, nenhum dos documentos carreados pelo autor comprova, ainda que minimamente, que a ré concedia, de forma indiscriminada, um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a mensalidade paga antecipadamente pelos alunos que não eram beneficiados com o programa FIES.

Ora, a ré afirma que não oferece desconto indiscriminado aos alunos, mas sim concede bolsas parciais, em percentuais diversos, a discentes que preenchem os requisitos subjetivos para tanto.

Nesse passo, cabia ao autor a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso.

O autor trouxe, com a inicial, Tabelas de valores disponibilizada no SAA UNIC BEIRA RIO 2/2018, mas não juntou qualquer boleto de mensalidade de colegas em que conste desconto de 25% para o caso de pagamento até o quinto dia útil.

Digo, a suposta prática de conceder desconto de 25% para o aluno que efetuar o pagamento antecipadamente, tem por critério a data do pagamento, ou seja, um critério objetivo e, portanto, se fosse realizada deveria constar dos boletos do alunos, indistintamente, pois mesmo os alunos que estudam em caráter particular poderiam pagar a mensalidade em datas diferentes.

Desse modo, deveria haver algum boleto de mensalidade em que constasse esse critério objetivo, permitindo ao banco arrecadador do boleto efetuar o desconto conforme o dia do pagamento.

Todavia, nenhum boleto de mensalidade foi juntado com a observação de desconto de 25% no caso de pagamento até o quinto dia útil.

Destaca-se que, a tabela (que menciona a diferença entre os valores nominais da mensalidade com e sem o incentivo) traz expressamente a anotação que se tratam de preços para ingressantes no período 2/2018, quando o autor já havia concluído o seu curso.

Diante disso, não fez prova a autora da prática da ré em conceder desconto de 25% para mensalidades pagas até o quinto dia útil do mês.

Com efeito, mesmo que se considerasse que a relação entre as partes era de consumo, competia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa. Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN). (N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Portanto, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

De igual modo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à ré, descabe falar também em indenização por danos morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Logo, dada a improcedência da ação, resta prejudicada a análise do recurso de apelação apresentado pelo autor.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo da ré, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com o que condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso do autor.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1° VOGAL)

Egrégia Câmara:

As preliminares foram rejeitadas por unanimidade na sessão de 26/08/2020. No mérito, reitero o entendimento apresentado a esta Câmara na mesma ocasião.

Quando celebrado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto do presente feito – no início do ano letivo de 2012 –, o art. 4°, §4o, da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4°
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
(sem grifos no original).

Portanto, a princípio, tanto a
bolsa incentivo
quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos ao autor.

O juízo de origem destaca não serem poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre os estudantes que pagam integralmente as prestações e os que conseguiram o FIES.

Cita inclusive os arts. 33 e 34 da Portaria 209/2018 do Ministério da Educação, que assim preconizam:

Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001. (...)

§4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição
, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas
. (...)

Art. 34 - § 2o
A incidência de desconto de pontualidade sobre a parcela financiada do encargo educacional
independe da data do repasse dos valores correspondentes às mantenedoras das IES
.

Aplica-se aqui o CDC, pois é clara a relação de consumo (arts. 2o e 3o) e, ademais, não estão em discussão os encargos do FIES. A análise restringe-se à existência ou não de distinção injusta entre os estudantes.

Com a inversão do ônus probatório (art. 6°, inciso VIII) cabia à ré ao menos arguir que nenhum aluno que cursou Engenharia Civil no campus Unic Barão, período matutino, de 2012 a 2017 recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da
bolsa incentivo
.

Além de esse dever estar disciplinado no art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6°, inciso VIII, do CDC, não se trata de prova negativa ou extremamente difícil de ser produzida. Ao contrário, essa informação consta no seu banco de dados.

Logo, em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes, é apropriada a extensão da
bolsa incentivo
ao autor,

mesmo tendo apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo.

A não comprovação de que o tratamento desigual se justificava no caso concreto faz incidir retroativamente o art. 4°, §4o, da Lei 10.260/2001, o que torna imperioso manter a condenação da ré à devolução de parte das mensalidades pagas.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp no. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

Não se verifica aqui a intenção dolosa. Por conseguinte, a repetição do indébito deve ser na forma simples.

Também não está configurado o dano moral. Não houve lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade do autor (honra subjetiva).

Ele não foi exposto a vexame e constrangimento perante terceiros, nem impedido de entrar na sala de aula ou participar das atividades acadêmicas, e tampouco suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema. O mero dissabor experimentado não autoriza a indenização.

Para ilustrar:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADAS
. (...)
MENSALIDADES COBRADAS DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA (FIES) SUPERIORES À MENSALIDADE DO ESTUDANTE "COMUM". PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. A lide versa sobre contrato de financiamento estudantil, em que o autor pleiteia a redução do valor (R$ 695,00) da mensalidade do curso de Teologia previsto no contrato de financiamento estudantil (no 359.803.170) para o mesmo valor cobrado dos demais alunos não beneficiários do programa (R$ 336,60). Ambas as rés (Instituição bancária e Instituição de ensino) se insurgem contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e as condenou solidariamente na obrigação de fazer para fixar o valor máximo de todas as parcelas do contrato de financiamento estudantil (FIES) em R$ 336,60, e ao pagamento de R$ 12.913,20, a título de dano material, referente aos valores pagos a maior pelo autor. (...) 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Ambas as rés são parte legítimas para configurar no polo passivo da demanda. A instituição bancária é responsável pela gestão do FIES na qualidade de agente operador/financeiro (inciso II, e §3o do art. 3o da Lei 10.260/2001) e detém inclusive responsabilidade para entabular contrato de financiamento estudantil, nos termos do § 2o, art. 6o da mesma lei. Da mesma forma, a instituição de ensino é parte legítima, pois sendo seu aluno beneficiário do FIES, significa que a instituição de ensino aderiu a sua participação no programa. Preliminar rejeitada
. 4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à alegação de ambas as recorrentes no que tange à incompetência do Juizado Especial para tramitação do presente efeito, também não merece acolhida. É bem verdade que algumas causas deverão ser processadas perante a Justiça Federal, uma vez que os recursos financeiros aplicados ao programa advêm da União (art. 2o, I da Lei 10.260/2010). Contudo, no presente caso, a discussão limita-se à obrigatoriedade de aplicar o desconto concedido na mensalidade dos alunos não beneficiários do FIES aos alunos assistidos pelo programa. Além disso não há necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da questão, todavia não se ignora a possibilidade de ter de ser realizado novo cálculo do financiamento bancário em si. Preliminar rejeitada. (...) 6.
Os alunos beneficiários do programa de financiamento estudantil (FIES) devem ser contemplados com os mesmos descontos aplicados aos alunos não beneficiários do programa, consoante previsão do parágrafo 4o do art. 4o da Lei 10.260/2010, e incisos IV e V do artigo 18 da Portaria MEC 1725/2001
. 7.
Portanto, o valor de R$ 695,00 (valor liberado para a Instituição de Ensino) previsto no contrato no 359.803.170 deve ser reduzido para R$ 336,60, valor efetivamente pago pelos demais alunos, não beneficiários do programa de financiamento estudantil (ID 8003744), de forma a preservar o princípio da isonomia
. 8. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Preliminares de Incompetência do Juizado e de Ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença reformada para afastar a condenação material, no valor de R$ 12.913,20, e para interpretar a determinação da revisão contratual no sentido de que: o valor a ser revisto para R$ 336,60 é o valor da mensalidade do curso, levado em consideração para o contrato de financiamento, nos termos da fundamentação do presente voto. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade
. (Acórdão n°. 1221840, Recurso Inominado n°. 07540680920188070016, Segunda Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgamento: 11/12/2019, publicado em 16/12/2019, sem grifos no original).

(...)
APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 42 DO CDC - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC , pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor (Resp 1.199.273-SP)
.
(AC no. 10000160660502001 MG, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Antônio Bispo, julgado em 22/08/2017, publicado em 30/08/2017, sem destaques no original).

Julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. (...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
. (...).
(AP n°. 1006372-75.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 29/07/2020, sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Recursos, e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por Unic Educacional Ltda. e Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes, com o fito de reformar a sentença, de Id. n.o 51517621, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n.o 1000005-35.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida, ora 1a apelante, a restituir a parte autora, ora 2o apelante, ora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação a parte da autora, em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de Id. n.o 51517628, a 1a recorrente argui as preliminares de: a) incompetência da justiça estadual; b) prescrição, nos termos do art. 206, §3o, IV e V do CPC; e c) cerceamento de defesa. No mérito, discorre sobre: a não comprovação da política de descontos e sua aplicabilidade, sendo que as tabelas utilizadas na sentença divergem da realidade acadêmica da parte autora; a inexistência de antecipação de repasses e pedido de aplicação de suposta bolsa por pontualidade de pagamento; a ausência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral; a necessidade de limitação do ônus da probatório, ante a impossibilidade de produção de prova negativa e o descabimento do dano material.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a anulação/cassação da sentença em razão das prejudiciais arguidas.

O 2o recorrente, Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes, por sua vez, em suas razões, de Id. n.o 51517630, pede, em síntese, o provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais e que a devolução referente ao desconto de 25% no valor das mensalidades, seja de forma dobrada.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. n.o 51517634 e Id. n.o 51517636, por meio das quais pedem o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao apelo da requerida (Unic Educacional Ltda.) para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Por consequência, julgou prejudicado o recurso do autor (Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes), sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

O 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento a ambos os recursos e majorou os honorários sucumbencias de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

As preliminares arguidas restaram superadas pela unanimidade de votos.

Quanto ao mérito, no caso, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

E, nesses casos, o ônus da prova, acerca da prestação dos serviços é de responsabilidade do fornecedor (Instituição de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14”. O fornecedor de serviços respondeindependentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado

quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que não se evidenciou na hipótese.

Fato é, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Aliás, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas”.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestação de serviços educacionais.

Ocorre que, não há qualquer comprovação nos autos de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para todos os alunos, que cursaram Engenharia Civil, na Unidade Barão, no período de 01/2012 a 01/2017 e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (Id. n.o 51517561 e 51517562), tais como engenharia elétrica na Unic Barão, Administração, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal. Não havendo nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Deste modo, entendo que o autor, ora 2o apelante, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA– PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSAINCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES A PENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa,descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.
"

(N.U 1000087- 66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil ”.

(N.U 0006557- 92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE
26/06/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. A inversão do ônus probatório por força do art. 6o, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.

II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.”

(N.U 0002808- 47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (grifo nosso)

Ademais, a parte autora, ora recorrente, possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante de Id. n.o 51517598 e 51517599.

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade da parte requerida, para determinar a devolução dos valores, nos termos do que fora pleiteado e, por conseguinte, não há nexo de causalidade para condená-la em danos morais.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a douta Relatora, pelo provimento do 1o apelo, aviado pela parte requerida (Unic Educacional Ltda.), para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do 2o apelo (Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recursos de apelação aviados pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A (UNIC)
e por
Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, para condenar a parte requerida a restituir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A Eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves proveu o recurso de apelação da Editora e Distribuidora Educacional S/A, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou demonstrado que a “bolsa incentivo” havia sido concedida por aluno nas mesmas condições, matéria e período, que cursou o requerente, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso do autor. O Eminente Segundo Vogal Desembargador Guiomar Teodoro Borges o acompanhou.

Por outro lado, o Eminente Primeiro Vogal Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendeu que ante a demonstração de tratamento desigual entre os estudantes, faz jus o autor a concessão da “bolsa incentivo”, ou seja, a repetição dos valores, de forma simples, e, portanto, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença.

Registro, por oportuno, que as preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência da justiça estadual e prescrição, foram rejeitadas à unanimidade pelos Eminentes Pares da Quarta Câmara de Direito Privado.

O ponto divergente se refere a verificar se a Instituição de Ensino deixou de oferecer ao autor o mesmo tratamento que aos demais alunos, com relação a descontos nas mensalidades, por se tratar de beneficiário do financiamento do Governo – FIES e, consequentemente, conceder a devolução dos valores, pagos supostamente a maior.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar a Eminente Relatora, mantendo coerência com o entendimento que tenho adotado.

Não se olvida dizer, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular, nos termos do que dispõe a Portaria no 209/2018 do Ministério da Educação.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestações de serviços educacionais.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para os alunos, que cursaram Engenharia Civil, na Unic – Campos Barão e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, no mesmo período de 2012/2017 em que o autor, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (Id no 51517561), tais como, Engenharia Elétrica na Unic Barão, Administração, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal, ou, ainda, de outro período como se verifica da tabela de preços anexadas aos alunos que ingressaram em 2018/2 (Id no 51517566). Não havendo, portanto, nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Aliás, importante registrar que malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que não se evidenciou na hipótese, já que não juntou qualquer documento para corroborar com suas afirmações de que houve o tratamento desigual por parte da Instituição de Ensino.

Deste modo, entendo que o autor, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-“
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Ademais, registra-se, ainda, que o aluno possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ele (Id no 51517599).

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade e falha na prestação dos serviços oferecidos pela Instituição de Ensino, para determinar a devolução dos valores nos termos do que fora pleiteado pelo autor e, por conseguinte, também não há nexo de causalidade para condena-la em danos morais.

Posto isso, pedindo vênia a divergência,
acompanho o voto da Eminente Relatora,
para o fim de
dar provimento ao recurso de apelação da UNIC
e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte,
julgar prejudicado o recurso de apelação do autor
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A conclusão de julgamento é “Por maioria, provido o Recurso da ré e prejudicado o Recurso do autor.”

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1° VOGAL)

Desembargador Dirceu dos Santos:

Desembargador Dirceu, Vossa Excelência utilizou a expressão “neste caso”. Isso significa que em outra situação poderá proferir voto em sentido diverso?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Outro caso?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Qualquer outro caso dessa natureza, não necessariamente sobre FIES.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Se houver a prova que a instituição de ensino concede desconto para aluno do curso que o recorrente faz, na unidade que atua, é obvio que terá direito. Porque o pagamento é à vista.

Mas no caso, não tem prova de que havia esse desconto padrão para
pagamento à vista ou antecipado para alunos do mesmo curso e da mesma unidade do recorrente. A prova talvez exista, mas não está nos autos.

Ademais, mesmo tratando-se de direito do consumidor, a instituição de ensino não fará prova negativa, o ônus é da parte que alegou, seja através prova testemunhal ou documental que evidenciasse o evento danoso.

Os exemplos citados eram de outras unidades e outros cursos diferentes daquele que cursa.

Entendo o posicionamento de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Meu questionamento se deve ao fato de que apenas eu e a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves entendemos pela inversão do ônus da prova, os demais membros divergem.

Desembargadora Antônia, Vossa Excelência mantém esse posicionamento?

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

Entendo que não nem questão de inverter, esse é o ônus da própria instituição financeira dizer que aquele direito alegado pela requerente não existe.

Se a parte comprovou que paga em dia e a lei garante esse desconto, pronto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Não é a lei que garante.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

É o estatuto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

A parte não tem como comprovar isso porque é um fato negativo. A instituição de ensino pode alegar que não está descontando de ninguém e, por conseguinte, o ônus da prova passa a ser do aluno porque é uma prova fática.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

Apenas afirmar que não desconta de ninguém não defende a tese da instituição de ensino porque o desconto deve ser concedido a quem tem direito.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Pode-se pensar que se concede para um aluno, o desconto deve também ser concedido a outro. Contudo, entendo que no direito não existe em tese, existe casos.

Como faço prova negativa de um fato?

Como a parte descobriu que a instituição de ensino desconta? Através de uma prova testemunhal ou documental.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Não pretendo rediscutir a questão. Ocorre que na Terceira Câmara há o entendimento dissonante da Desa. Antônia, e na Quarta Câmara meu posicionamento é diferente dos demais membros.

Não é somente neste caso concreto; todos são idênticos.

Talvez seja a hipótese de acompanhar esse entendimento, mas ressalvado o posicionamento pessoal.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Quero que reflitam como a UNIC provará que não cobra?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Trata-se de análise pelo prisma do direito do consumidor.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

A prova é técnica.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

A lei do consumidor é pacifica. Não tem muita discussão.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Sim, mas como que a empresa faz prova negativa contra si. É uma prova impossível.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

A parte terá que ingressar com cautelar de produção antecipada de prova?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Não, é só a parte levar outros alunos ou carnês que comprovem o desconto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL/ PRESIDENTE)

A questão não é essa. Penso que, se a desembargadora Antônia concordar, ressalvado nosso juízo pessoal, devemos acompanhar o entendimento das Câmaras no que concerne ao FIES.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Para uniformizar o entendimento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Desse modo, fica uniformizado o entendimento sobre a matéria.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

De acordo, Excelência.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO DA RÉ E PREJUDICADO DO AUTOR.